Tribunal: TJBA
Processo: 0307406-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307406-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGOSTINHO FILADELFIO NASTRO e outros

Advogado(s)
:
SARA NETTO SILVA NASTRO, TALYNE CARVALHO ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se merece guarida a alegação de excesso de execução sem indicação do valor tido por correto e sem demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo; (ii) saber se é cabível a produção de perícia contábil para suprir ônus processual do embargante; (iii) saber se subsistem, no caso concreto, alegações de nulidade do título e de abusividade de encargos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução exige, por imposição do art. 917, § 3º, do CPC, a indicação do valor que o embargante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado. A ausência de tais elementos atrai a regra do art. 917, § 4º, II, do CPC, impedindo o exame do excesso.

4. A perícia contábil não se presta a substituir a parte no cumprimento do ônus de delimitar e quantificar o excesso. Ausente demonstração concreta da necessidade técnica, a prova pericial revela-se desnecessária.

5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial (Lei n. 10.931/2004, art. 28). Inexistindo demonstração específica de vício de consentimento, mantém-se a higidez do título e dos negócios correlatos.

6.

É admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).

7. O decreto estadual que reconhece situação de seca não afasta automaticamente a exigibilidade do título, ainda mais quando houve renegociação posterior da dívida.

8. A comissão de permanência é admitida após o vencimento, observados os limites e vedações de cumulação previstos na Súmula 472/STJ. Ausente indicação concreta de cobrança indevida no caso, não prospera a impugnação.

IV. Dispositivo

9. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307406-20.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGOSTINHO FILADELFIO NASTRO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.